Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728068-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANEIDE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANEIDE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 18402341 - Pág. 293 ou ID 65927878 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento no 0717256-70.2019.8.07.0003. Na inicial da ação de origem, a parte agravante alega que, em 21/01/2020, adquiriu um aparelho celular e que após oito dias de uso, o produto apresentou defeito, pois desligou e não mais ligava, motivo pelo qual solicitou, sem sucesso, conserto pela assistência técnica. Diante de tais fatos, ajuizou a ação pleiteando a condenação das agravadas ao pagamento de R$2.031,40 a título de danos materiais e em danos morais no valor de R$12.968,60. A tese defensiva é que teria havido perda da garantia do produto em razão da oxidação por possível exposição do aparelho a líquidos, o que teria gerado o defeito apresentado. O relatório técnico acostado aos autos apresenta a seguinte causa do dano: “Exposição à contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração anormalmente intensa, vapor ou outros tipos de umidade, areia, alimentos, sujeira ou demais substâncias” (ID 18402341 - Pág. 33 ou ID 45265330 - Pág. 1). Em sua réplica, a autora-agravante requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia técnica (ID 18402341 - Pág. 279 ou ID 63005239 - Pág. 3). Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que o ponto controvertido envolve verificar se a oxidação observada no aparelho celular se deu por mal uso da consumidora ou por defeito na fabricação do componente/contato com líquidos de forma prévia à data de compra. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA O legislador, seguindo tendência doutrinária e jurisprudencial, autorizou, de forma genérica (ou seja, para além das causas de consumo), o magistrado a redistribuir o ônus da prova. Trata-se do que se convencionou denominar "distribuição dinâmica do ônus da prova via judicial". É medida excepcional, a qual depende do reconhecimento dos pressupostos formais (cumulativos) e materiais (alternativos) dos §s 1o e 2o do art. 373: FORMAIS - 1) decisão motivada; 2) permitir à parte se desincumbir do ônus que lhe acaba de ser atribuído; 3) não implicar em prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que passa a ter o ônus; MATERIAIS - 4) tratar-se de prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que, originalmente, possui o ônus legal; ou 5) quando, à luz do caso concreto, verificar-se ser mais fácil a obtenção da prova do fato contrário (ônus deve recair sobre quem mais facilmente dele pode se desincumbir). No presente caso, não vislumbro presente os pressupostos de redistribuição, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC. Entendo também não ser o caso de inversão com base no CDC, já que a autora tem plena condição de provar o alegado, estando, ainda, pouco verossímil o relato da demandante, não havendo razão para se aplicar a regra do art. 6, VIII e afastar o ônus ordinário" (ID 18402341 - Pág. 293 ou ID 65927878 - Pág. 2). Inconformada, a parte autora recorre. Veicula a existência de verossimilhança nas suas alegações uma vez que o aparelho teria apresentado defeitos em apenas oito dias de utilização, razão pela qual seria essencial a realização de uma perícia especializada para verificar se a mencionada oxidação decorreu única e exclusivamente por culpa da Agravante ou já estava dentro do aparelho no momento da compra. Acrescenta que o custo da perícia é oneroso uma vez que o equivale a quase 50% (cinquenta por cento) do valor requerido na indenização por danos materiais. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender a decisão monocrática que não reconheceu a inversão do ônus da prova e determinou que a Agravante arcasse que o pagamento da perícia. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso dos autos, o debate gira em torno da causa do defeito no aparelho celular. A perícia deferida tentará verificar se a oxidação encontrada no aparelho ocorreu única e exclusivamente por culpa da recorrente ou já estava dentro do aparelho no momento da compra. Os agravados defendem que teria ocorrido oxidação no terminal, devido ao mau uso do aparelho. A própria autora transcreve a justificativa da assistência técnica: “...telefone foi periciado por um técnico, e as fotos expostas evidenciam que o aparelho entrou em contato com líquidos ou vapor d'água. Este processo é chamado de oxidação e acontece devido ao mau uso do aparelho em situações como: contato com água corrente, chuva, água do mar, piscina, poças d'água; exposição a ambientes extremamente úmidos (banheiro, saunas, suores e outros), bem como exposição a outros liquides de qualquer natureza” (ID 18402341 - Pág. 6 ou ID 45263042 - Pág. 2). Na hipótese, malgrado existente a relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova não pode ser traduzida como uma imposição ao magistrado. É como se posiciona a jurisprudência: "2. Ainda nos casos em que reconhecida a incidência do CDC, como na hipótese, a inversão não se opera de forma automática, mostrando-se imprescindível e necessária a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (Acórdão 1266889, 07111307620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) "A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, pois pressupõe a presença da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não há verossimilhança nas alegações, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova" (Acórdão 1236669, 07069712420198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020) Feito o registro, em regra, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Ao sanear o processo, cabe ao magistrado distribuir entre as partes o ônus da prova (art. 357, III, do CPC/2015). Nesse momento, pode ocorrer aquilo que se convencionou chamar de inversão do ônus da prova cuja previsão encontra-se no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 373, §1o, do CPC/2015. No caso concreto, o ilustre Juízo a quo, ao lançar a decisão ora agravada, tomou ciência das circunstâncias e dos fatos processuais que envolviam as partes na demanda e compreendeu não ser o caso de inversão com base no CDC, já que a parte agravante teria plena condição de provar o alegado, estando, ainda, pouco verossímil o relato da demandante, não havendo razão para se aplicar a regra do art. 6, VIII e afastar o ônus ordinário. Nessa análise perfunctória da questão, a meu sentir, não se identifica a verossimilhança das alegações lançadas, pois o indício técnico apresentado pelo fornecedor possui valor probante superior à alegação da consumidora de “que somente tinha 8 (oito) dias de uso do aparelho, sendo que a Autora nunca deixou o mesmo cair em líquidos” (ID 18402341 - Pág. 278 ou ID 63005239 - Pág. 2). Por conseguinte, ausente a plausibilidade do direito invocado consoante compreensão da turma para caso semelhante a dos autos: "Incontroverso que o aparelho celular apresentou oxidação de componentes por exposição à umidade excessiva, conclui-se que houve culpa exclusiva do consumidor na utilização do bem, pois não se trata de defeito de fabricação. Presente excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausentes danos morais e materiais” (Acórdão 642963, 20090710299650APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2012, publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 265). Por fim, registre-se que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 18402341 - Pág. 44 ou ID 45528206 - Pág. 1). Sendo ela beneficiária da assistência judiciária, o Tribunal deve arcar com o custo do pagamento dos honorários periciais nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Logo, em cognição sumária, verifica-se que a agravante não invoca nenhuma situação de risco para obter a tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito tampouco risco de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator